Tribunal: STF
Processo: ARE 1317202
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão, confirmado em aclaratórios, da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCS. I E IV), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 297, CAPUT, C/C ART. 304, DO CÓDIGO PENAL), TODOS NA FORMA DO ART. 69 DO CITADO CODEX. SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE CARLOS EDUARDO (02) PELOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [1º FATO] E RECEPTAÇÃO [7º E 8º FATOS] E CONDENOU OS APELANTES BRUNO (01) E FERNANDO (03) COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [1º FATO], RECEPTAÇÃO [4º E 9º FATOS], FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO [5º E 6º FATOS], ABSOLVENDO-OS DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO [2º E 3º FATOS]. INCONFORMISMOS DOS ACUSADOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
     1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APELANTE FERNANDO (03): PLEITO PELA CONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, A FIM DE QUE SEJA PROMOVIDA A RESPECTIVA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PEDIDO QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. OPERAÇÃO QUE JÁ FORA REALIZADA NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA TEMÁTICA
     2) MÉRITO . 
    2.1) APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE À ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS BRUNO (01) E FERNANDO (03) POR FURTO QUALIFICADO. TESE REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE ATESTAR, INDENE DE DÚVIDAS, A PERPETRAÇÃO DO CITADO DELITO POR PARTE DOS ACUSADOS. FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. FUNDADA INCERTEZA QUE DEVE SER INTERPRETADA EM FAVOR DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
     2.2) PEDIDO ABSOLUTÓRIO COMUM DOS ACUSADOS QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MENCIONADA A AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. IMPROCEDENTE. ELEMENTOS ROBUSTOS QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE SOCIETAS SCELERIS . AGREMIAÇÃO PERMANENTE E DURADOURA, CONSTITUÍDA PARA A PRÁTICA DE RECEPTAÇÕES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS HÁBEIS A ATESTAR O COMETIMENTO DE INÚMEROS CRIMES PATRIMONIAIS, OS QUAIS ERAM PRECEDIDOS DE ORGANIZAÇÃO CONJUNTA E ESTÁVEL. RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS QUE CONTINHA EXTENSA QUANTIDADE DE BENS DE ORIGEM ILÍCITA. MODUS OPERANDI IDÊNTICO VERIFICADO EM TODOS OS ILÍCITOS PRATICADOS PELOS RÉUS, CONSISTENTE EM RECEPTAR PRODUTOS OBJETOS DE CRIMES E EXPÔ-LOS À VENDA NA INTERNET. NÃO BASTASSE, REGISTROS DE CONVERSAS ENTRE OS RÉUS EM UM GRUPO DE WHATSAPP QUE DEMONSTRAM O ANIMUS ASSOCIATIVO E A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. SENTENÇA PRESERVADA. 
    2.3) APELANTES BRUNO (01) E FERNANDO (03). ROGATIVA ABSOLUTÓRIA COMUM AOS REFERIDOS RECORRENTES EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 297 E 304, DO CÓDIGO PENAL]. INDEFERIDA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM QUE, ALIADOS À CONFISSÃO DO ACUSADO FERNANDO, SÃO APTOS A AFIANÇAR A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS COM INFORMAÇÕES NOMINAIS FALSAS. ALÉM DISSO, IMAGENS ANEXADAS AO LAUDO DOCUMENTOSCÓPICO QUE COMPROVAM A INCOMPATIBILIDADE DOS REAIS NOMES DOS RÉUS COM OS DADOS CONSTANTES DOS DOCUMENTOS EXIBIDOS. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
     2.4) APELANTE BRUNO (01). SOLICITAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] PARA O DELITO DE FALSA IDENTIDADE [ART. 307, DO CÓDIGO PENAL]. DISSERTAÇÃO AFASTADA. INJUSTO VISADO QUE NÃO SE RELACIONA COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO, EXIGINDO, PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO, A MERA ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE A SI OU A OUTREM. ACUSADO QUE NÃO APENAS AFIRMOU SER OUTRA PESSOA, COMO ENTREGOU AOS POLICIAIS, NO MOMENTO DA ABORDAGEM, CÉDULA DE IDENTIDADE COM NOME DIVERSO DO VERDADEIRO. 
    2.5) APELANTE FERNANDO (03). REQUERIMENTO DESCLASSIFICATÓRIO DOS DELITOS DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] PARA O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROCEDENTE. DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA QUE DIZEM RESPEITO À FALSIFICAÇÃO DA FORMA DO DOCUMENTO PÚBLICO. NO ENTANTO, LAUDO DOCUMENTOSCÓPICO QUE APONTOU PARA A AUTENTICIDADE FÍSICA DOS DOCUMENTOS EXIBIDOS. CONDUTA DO RÉU CONSISTENTE EM FALSIFICAÇÃO DE CONTEÚDO. NOMES ESTAMPADOS EM CÉDULAS DE IDENTIDADE E TÍTULO ELEITORAL QUE NÃO CONDIZEM COM A REALIDADE. INJUSTO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA QUE SE REFERE À ADULTERAÇÃO DE IDEIAS OU DECLARAÇÕES EM DOCUMENTOS PÚBLICOS, TAL COMO OCORRERA NO CASO CONCRETO. ADEMAIS, ESPECIAL FIM DE AGIR CARACTERIZADO. INTENÇÃO DE ALTERAR VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE SOBEJAMENTE DEMONSTRADA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DESCLASSIFICATÓRIO AO CORRÉU BRUNO (01), NOS TERMOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
    3) DOSIMETRIA DA PENA . 
    3.1) APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO (04): 
    3.1.1) ALMEJADA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE AS RECEPTAÇÕES DESCRITAS NO FATO 08 DA EXORDIAL ACUSATÓRIA, REFERENTES AO ACUSADO CARLOS EDUARDO. INTENÇÃO RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A ATESTAR O EXATO MOMENTO DA PERPETRAÇÃO DOS DELITOS PATRIMONIAIS EM COMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. IN DUBIO PRO REO QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. 
    3.1.2) PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS FATOS 07 E 08 DA DENÚNCIA, ATINENTES AO RÉU CARLOS EDUARDO. TESE REPELIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE ATESTAR, COM A CERTEZA IMPRESCINDÍVEL, QUE AS RECEPTAÇÕES FORAM PERPETRADAS EM CONTEXTOS DISTINTOS. MERA OCORRÊNCIA DE FURTOS EM DIAS ALTERNATIVOS QUE NÃO AUTORIZA A PRESUNÇÃO DE QUE AS RECEPTAÇÕES ACOMPANHAM TAL RACIOCÍNIO. IN DUBIO PRO REO QUE TORNA COGENTE A CHANCELA DA CONSIDERAÇÃO DE CRIME ÚNICO. 
    3.1.3) SOLICITADA A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS FATOS 04 E 09 DA PEÇA INICIAL, RELACIONADOS AOS SENTENCIADOS BRUNO E FERNANDO. IMPROCEDÊNCIA QUE SE AFIGURA DE RIGOR. ELEMENTOS PROBANTES INÁBEIS A INDICAR QUE AS RECEPTAÇÕES FORAM PRATICADAS EM CONTEXTOS DIFERENTES. MERA OCORRÊNCIA DE FURTOS EM DIAS ALTERNATIVOS QUE NÃO POSSIBILITA A PRESUNÇÃO DE QUE AS RECEPTAÇÕES ACOMPANHAM TAL RACIOCÍNIO. IN DUBIO PRO REO QUE RECOMENDA A CONFIRMAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. 
    3.1.4) ALMEJADA A DESVALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES NO TOCANTE AO RÉU FERNANDO (03). PROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL RELATIVA A CONDUTA ANTERIOR AOS FATOS ORA AVALIADOS, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA EM EMBATE. ENTENDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA ÓBICE NA HODIERNA JURISPRUDÊNCIA. ALÉM DISSO, DESVALORAÇÃO DE CONDENAÇÕES DIVERSAS A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
     3.1.5) PRETENDIDA A NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA DO ACUSADO BRUNO. INTENTO INDEFERIDO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO QUE NÃO É FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A A DESVALORAÇÃO DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTE HODIERNO DO STJ. 
    3.1.6) INTENTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO COMETIDO PELO RÉU CARLOS EDUARDO, EM VIRTUDE DA ELEVADA QUANTIDADE DE BENS RECEPTADOS E DE SEU ALTO VALOR DE MERCADO. TESE RECHAÇADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE SE REFERE AO MODUS OPERANDI DO DELITO E NÃO POSSUI RELAÇÃO COM O MONTANTE OU VALOR DOS ITENS RECEPTADOS.
     3.1.7) REQUERIMENTO PELA DESVALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO PREJUDICADO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO REFERIDO DELITO CONFIRMADA NESTE VOTO. 
    4) APELANTE BRUNO (01). ALEGADA A VIOLAÇÃO AOS TERMOS DA SÚMULA 241 DO STJ. DISSERTAÇÃO REJEITADA. DESVALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA QUE SE AMPAROU EM CONDENAÇÕES CRIMINAIS DISTINTAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 
    5) APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO (04). PLEITO PELA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA A SUBMISSÃO DOS APENADOS CARLOS EDUARDO E FERNANDO AS SANÇÕES A ELES IMPOSTAS. PARCIAL ACOLHIMENTO. QUANTUM DE REPRIMENDA INFLIGIDO AO SR. FERNANDO QUE, APÓS AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NESTE ARESTO, INDICA A MODALIDADE MAIS SEVERA. ACUSADO REINCIDENTE E REPRIMENDA APLICADA QUE É SUPERIOR A QUATRO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEAS ‘B’ E ‘C’. ALTERAÇÃO DO MEIO CARCERÁRIO INICIAL DO RÉU FERNANDO PARA A MODALIDADE FECHADA. ENTRETANTO, CONSERVAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO COMINADO AO RÉU CARLOS EDUARDO. 
    6) APELANTE BRUNO (01). REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSTULAÇÃO AFASTADA. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. 
    7) READEQUAÇÃO DA CARGA SANCIONATÓRIA ORIUNDA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NESTE ACÓRDÃO. 
    8) APELANTE CARLOS EDUARDO (02). REQUERIDA A REFORMA DO DECISUM SINGULAR EM RELAÇÃO A DECLARAÇÃO DE PERDIMENTO DE BENS. PLEITO DEFERIDO EM PARTE. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE ALGUNS OBJETOS. RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE. DEMAIS BENS APREENDIDOS CUJAS ORIGENS LÍCITAS NÃO FORAM COMPROVADAS QUE NÃO PODEM SER DEVOLVIDOS À PARTE. MANUTENÇÃO DE SEU PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. 
    9) RECLAMAÇÃO EM FACE DA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO PELO RÉU BRUNO (01) . ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PROLAÇÃO DO ÉDITO CAUTELAR. TESE IMPROCEDENTE. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA PELA PRÉVIA INCURSÃO NA SEARA ILÍCITA. POSSIBILIDADE REAL DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PERSISTÊNCIA DA PRISÃO PROCESSUAL ARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 
    RECURSO 01 CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    RECURSO 02 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
     RECURSO 03 CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DESCLASSIFICATÓRIO AO CORRÉU BRUNO (01).
     RECURSO 04 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Não admitido o apelo, o recorrente interpôs agravo, subindo os autos a esta Suprema Corte. 
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto quando já era plenamente exigível a preliminar recursal para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional objeto do apelo. 
    Entretanto, a petição recursal ora em análise não fez qualquer alusão à existência da referida repercussão geral, devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, frente às questões constitucionais invocadas no apelo extremo.
    Com efeito, cabe à parte recorrente demonstrar, de forma devidamente fundamentada, expressa e clara, as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral). 2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. 3. Deveras, o recorrente limitou-se a afirmar que a Corte a quo deliberadamente deixou de conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente, mesmo o recorrente declarando-se pobre. Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido. 4. O mero inconformismo com o acórdão recorrido não satisfaz, por si só, a exigência constitucional de demonstração de repercussão geral. (Precedentes: RE n. 575.983-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 13.05.11; RE n. 601.381-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 29.10.09, entre outros). 5. Agravo regimental não provido” (RE n° 611.400/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/11/12 – grifo nosso). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n° 704.288/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 26/10/12 – grifo nosso). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.248.905-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 28/4/20). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente